Tribunal: TJDFT
Processo: 0703455-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703455-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISTOVAO CUNHA ESMERALDO AGRAVADO: ANTONIO EDUARDO REPEZZA FERREIRA, REPEZZA ESCOLA DE GASTRONOMIA E CULINARIA EIRELI - ME D E S P A C H O Compulsando-se os autos, verifica-se que a parte agravante, CHRISTOVÃO CUNHA ESMERALDO, em suas razões recursais (ID 32461745), alega que o agravado ANTÔNIO EDUARDO REPEZZA FERREIRA é sócio administrador em duas sociedades empresárias (BE NUTRI INDUSTRIA DE ALIMENTOS E SALGADOS LTDA e TVI TECNOLOGIA VERDE INOVACOES LTDA), de modo que seria possível a constrição de valores relativos a tais empresas para fins de cumprimento da obrigação. Desse modo, em apertada síntese, o agravante requer a penhora sobre os faturamentos dessas empresas, limitada aos valores relativos às ações e às quotas do devedor, com base no arts. 789, 790, II, e 835, X, do Código de Processo Civil - CPC. Ademais, pugna pela penhora dos valores relativos aos lucros e rendimentos devidos ao agravado e, ainda, os valores percebidos por ele como sócio administrador das sociedades, com base no art. 1.026 do Código Civil – CC e nos arts. 789, 790, II, e 835, IX, do Código de Processo Civil - CPC. Além disso, possível perceber que o agravante pleiteia também a penhora das próprias quotas e ações de Antônio Ferreira, com base no art. 1.026 do CC e art. 835, IX, do CPC. Outrossim, o recorrente pede, ainda, “a intimação do agravado – Antônio Eduardo - para apresenta nos autos os seus extratos bancários de conta(s) corrente(s) e/ou poupança(s); pró labore; contrato social; e, em especial, das empresas, pois, em uma é proprietário e na outra sócio administrador, dos últimos 2 (dois) anos, bem como declarações de imposto de renda, com vistas à identificar os rendimentos da pessoa física e jurídicas que é responsável, observado os termos do art. 861, e seguintes do CPC, no que couber”. Todavia, parte dos pedidos listados acima não foram veiculados ao magistrado a quo, de modo que haveria supressão de instâncias. Da leitura da petição de ID 32461747 (pp. 1-3), verifica-se que, embora utilize como base os mesmos artigos trazidos nas razões de agravo (art. 1.026 do Código Civil – CC e nos arts. 789, 790, II, e 835, IX e X, do Código de Processo Civil – CPC), o agravante se limitou a pleitear a penhora sobre os faturamentos das empresas BE NUTRI INDUSTRIA DE ALIMENTOS E SALGADOS LTDA e TVI TECNOLOGIA VERDE INOVACOES LTDA, limitada aos valores das ações e quotas do devedor. Não há pedido de penhora de lucros ou rendimentos devidos ao agravado, tampouco pedido de restrição dos valores devidos a título de remuneração pelo exercício de sócio administrador daquelas empresas. Importante destacar que estes últimos pedidos não se confundem com a penhora do faturamento das empresas, visto que, embora o faturamento empresarial possa ser repassado aos sócios na forma de divisão de lucros ou rendimentos, são institutos que não se confundem. Ademais, o agravante também não pleiteou ao juízo de origem a penhora das próprias quotas e ações do agravado na estrutura das citadas sociedades empresárias, nem pediu intimação para juntada de documentos sobre sua situação financeira ou sobre os rendimentos auferidos no contexto empresarial daquelas empresas. Dessa feita, em atenção aos princípios da cooperação e da não surpresa, bem como em obediência ao contraditório e devido processo legal, intime-se a parte apelante, CHRISTOVÃO CUNHA ESMERALDO, para se manifestar a respeito de possível conhecimento parcial do recurso em virtude de inovação recursal e supressão de instância, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para análise da liminar. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator